Tribunal: TJDFT
Processo: 0745195-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745195-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO TRIANGULO LTDA AGRAVADO: RAIZEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por POSTO TRIÂNGULO LTDA contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada em face de RAIZEN S/A, que declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito em favor de um dos Juízos da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. O agravante alega, em síntese, que não se trata de escolha aleatória de foro, visto que no presente caso foi eleito o foro de Brasília porque o representante do autor é residente e domiciliado neta Capital e o imóvel dado em garantia, com alienação fiduciária à agravada no contrato, está situado no Distrito Federal, não obstante estar sediada em Goiânia-GO. Ademais, a agravada tem domicílio, também, no Distrito Federal, na filial do Aeroporto, conforme CNPJ incluso. Portanto, a eleição do Foro de Brasília não foi abusiva porque motivada pelas circunstancias retro mencionadas. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Embora o pronunciamento judicial não esteja elencado no art. 1.015 do CPC, deve ser mitigado o rigor da referida norma para admitir o cabimento do agravo de instrumento, conforme pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de ação de Obrigação de Fazer ajuizada por POSTO TRIANGULO LTDA, com domicílio em Goiânia/GO em desfavor de RAIZEN S/A, que é domiciliado no Rio de Janeiro/RJ , ambos qualificados nos autos. A ação teria sido ajuizada nesta circunscrição, completamente alheia ao objeto do processo e no domicílio dos autores por haverem, as partes, disposto tal em cláusula contratual. Ora, a Justiça do Distrito Federal é organizada de acordo com o território por ele abrangido e de acordo com a população do mencionado ente federativo, não se prestando ao atendimento da população de outro Estado, que deve se submeter à Justiça local, sob pena de violação do princípio do juiz natural. Vale dizer, no presente caso, a parte autora escolheu aleatoriamente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, sem que houvesse qualquer ponto de contato entre a demanda ajuizada e a presente localidade, pois as partes aqui não residem, nem deve a obrigação aqui ser satisfeita. De um lado, é certo que existe a possibilidade de escolha pela parte autora acerca da circunscrição/comarca em que proporá a demanda (o denominado "forum shopping"), mas esta faculdade está limitada pela lei processual ("forum non conveniens", doutrina usada como freio às escolhas abusivas), sob pena de ofensa à boa-fé, que torna ilícito o abuso de direito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou mesmo no foro de eleição, que no caso dos autos também é a Cidade Ocidental, pois a “eleição” de novo foro em Assembleia Condominial foi totalmente irregular, não tendo o condão de afastar a norma convencional e, conforme já afirmado, ainda que o tivesse, seria afastada diante do manifesto abuso de direito, tendo por objeto específico furtar-se ao juiz natural, ainda que sob pretexto de pagamento de custas mais baratas. Se ajuizada a ação dos foros regulares, incumbiria ao réu alegar a incompetência relativa, não podendo o juiz, como regra, declinar da competência de ofício. Afinal, a escolha por foro dentre aqueles em tese competentes seria direito potestativo do autor. Contudo, se a ação for proposta em foro diverso de todas essas localidades, inexiste qualquer ponto de contato entre a demanda e a circunscrição de atuação do órgão judicial, surge um interesse público da declinação de competência. Vale dizer, não se admite a escolha aleatória de foro - a propositura da ação em comarca/circunscrição diversa de todos os critérios de competência traçados pela lei processual -, sob pena de se admitir a opção arbitrária por juízo determinado e, por conseguinte, ferir o princípio do juiz natural. Portanto, nos casos de escolha aleatória de foro, admite-se a declinação de ofício da competência, haja vista que evidenciado o interesse público. É nesse sentido que o C. STJ não admite a escolha aleatória de foro nem mesmo em favor do consumidor, o que sequer é o caso dos autos, admitindo, nesses casos, a declinação de ofício da competência. A esse respeito, observem-se os seguintes julgados: "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012 grifou-se). 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 775.290/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015) "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO FUNDO DE PENSÃO. [...] 2. Foro competente. 2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro de seu domicílio (artigo 101, inciso I, do código consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro "com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado" (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2012). 2.2. Possibilidade de declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado. 3. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) - (Grifei) Nos precedentes mencionados, observa-se que a ação havia sido proposta fora do domicílio das partes, do local de cumprimento da obrigação e do foro de eleição, assim como no presente caso. Tais julgados tiveram como "ratio decidendi" a prevalência da tese de que o autor, mesmo se consumidor, não pode escolher aleatoriamente o foro para se furtar os juízos estabelecidos na lei processual, pois, se isso fosse admitido, poderia prejudicar a defesa do réu, ou, até mesmo, auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado. Por tais razões, com fulcro nos precedentes acima citados, que refletem a jurisprudência pacífica do STJ, o qual entende que pode o juiz no controle de sua própria competência (“Kompetenzkompetenz”) declinar de ofício da competência territorial, nos casos de escolha aleatória de foro, reconheço a invalidade da “eleição” do foro de Brasília em ata de Assembleia Condominial realizada pela parte autora para furtar-se ao juiz natural, o que reconheço como ofensa à boa-fé e abuso de direito, declaro a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis do Rio de Janeiro/RJ, à qual deverão ser redistribuídos os autos. Encaminhem-se os autos do processo eletrônico, mediante as anotações e comunicações pertinentes. I. Em atenção à Portaria Conjunta no 28, de 17 de abril de 2017, caso a Vara competente não esteja integrada ao PJe, a Secretaria deverá promover a intimação da parte autora para formar os autos físicos no prazo de 15 (quinze) dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos. Em caso de inércia, promova-se o imediato cancelamento da distribuição, sem a necessidade de nova conclusão. Cumprida a determinação, remetam-se os autos físicos ao juízo competente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Em cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se a presença dos requisitos da tutela de urgência, Isto porque é prudente a manutenção do processo em Brasília, pelo menos até o colegiado se manifestar a respeito da competência para processar e julgar o feito. Depois, em princípio, a decisão agravada está em desacordo com o enunciado da Súmula 33/STJ, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator